Tribunal: TJDFT
Processo: 0743137-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743137-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TENORIO BRITTO MINERACAO E TOPOGRAFIA LTDA AGRAVADO: JOSE SILVERIO MARTINO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes – Tenório Brito Mineração e Topografia Ltda.-ME e Daniel Tenório Brito – pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu incidente, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante para incluir seu sócio Daniel Tenório Brito no polo passivo da execução de título extrajudicial. Sustentam não ostentarem condições financeiras para arcarem com os custos inerentes ao processo, sem prejuízo da sua subsistência, requerendo, para o processamento do recurso, a concessão da gratuidade judiciária. Argumentam que, in casu, não estão demonstrados os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há prova de confusão patrimonial, muito menos de desvio de finalidade ou abuso da personalidade com intuito de lesar credores. Alegam que, de acordo com a última alteração do contrato social da empresa agravante, Daniel Tenório é sócio minoritário, não devendo, portanto, responder pelas dívidas da sociedade empresária executada. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito de origem, serão praticados atos constritivos em desfavor do recorrente Daniel. No entanto, a despeito de, em princípio, não se encontrarem plenamente configurados os requisitos elencados no art. 50, do Código Civil, por outro lado, aparentemente a desconsideração teve por fundamento, também, a incidência da teoria menor, sob premissa de que, in casu, a cobrança tem por objeto compra e venda de areia, cujo destinatário (o agravado exequente) figurou na posição de consumidor. Ressalte-se, ademais, quanto à afirmada impossibilidade de se alcançar o patrimônio de sócio minoritário, que essa egrégia Corte tem precedentes no sentido de que “não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma” (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não vislumbrando relevantes os argumentos expendidos no recurso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator